Tribunal: TJDFT
Processo: 0716845-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LEI N.o 11.340/2006. MEDIDAS PROTETIVAS. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. REQUISITOS. TEMPESTIVIDADE. NÃO ATENDIDOS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
1. Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão proferida pelo Juízo a quo, que, indeferiu o pedido de concessão de medidas protetivas.
2. O Código de Processo Penal, em seu art. 581, dispõe acerca do cabimento do Recurso em Sentido Estrito, não contemplando, dentre seus incisos, a interposição do referido recurso contra decisões judiciais que indeferem o pedido de concessão de medidas protetivas.
3. No entanto, em atenção ao princípio da fungibilidade recursal, esta Corte vem firmando a possibilidade de receber o Recurso em Sentido Estrito como Reclamação Criminal (art. 232 do RITJDFT), desde que interposto dentro do prazo estipulado para esta última e que o feito seja instruído com cópia do ato impugnado e demais documentos necessários para a apreciação do pedido, nos termos dos artigos 233 e 234 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios
4. In casu, uma vez ultrapassado o prazo para a interposição da Reclamação, incabível a aplicação do princípio da fungibilidade.
5. Reclamação não conhecida.